Tribunal: TJDFT
Processo: 0734743-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ANDREIA APARECIDA CONSTANTINO SOUZA em face à sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O magistrado facultou a emenda para a autora anexar o comprovante da dívida. A requerente se manifestou e apenas declarou possuir o comprovante da cobrança (ID. 54156359). Sobreveio sentença que que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, do CPC (ID. 54156363). A autora interpôs apelação. Reiterou a informação de ID. 54156359. Argumentou acerca do mérito da causa quanto a ilicitude e a inexigibilidade da cobrança assim como da prescrição da dívida (ID. 54156365). Deixou de recolher o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID. 54156369. Intimada para se manifestar sobre eventual violação à dialeticidade, a apelante se manifestou (ID. 55217178). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Da dialeticidade O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE. [...] RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. [...] 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1800231, 07013017720218070019, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 8/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso dos autos, o Juízo facultou a comprovação de prova da dívida. Ante a inércia da requerente em apresentar o documento necessário ao processamento do feito, o juiz indeferiu a petição inicial. Nesta instância recursal, a apelante não apresentou qualquer argumento que impugnasse especificamente a necessidade da emenda ou que justificasse o erro in procedendo. Apenas mencionou possuir os elementos anexados sobre a cobrança do débito e não defendeu a suficiência de tais documentos. No mais, fez longa sustentação no que tange às questões atinentes ao mérito. Assim, conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Sem custas e honorários. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 05 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator